Tribunal: TJDFT
Processo: 0736445-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. AUSÊNCIA DE NOVA FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO PARCIAL CONSTATADA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. COEFICIENTE. 1% (UM POR CENTO) AO MÊS). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. ÍNDICE. INPC. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem parcialmente acolhidos os embargos de declaração diante da constatação, ainda que em parte, das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. À vista da existência de omissão, o acórdão recorrido deve ser reformado com a subsequente redistribuição dos ônus de sucumbência de acordo com o resultado obtido após o julgamento. 3.1. Com efeito, em grau recursal, foi dado provimento ao recurso manejado pela autora para condenar a ré à compensação pelos danos morais causados, bem como a retratar-se pelo ocorrido. 3.2. Diante da sucumbência observada em grau recursal devem ser condenadas ao pagamento do valor das custas e honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suportados na proporção de 90% (noventa por cento) em desfavor da sociedade empresária ré e o restante, 10% (dez por cento), em desproveito dos autores. 3.3. Além disso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devem ser majorados os honorários de advogado para 12% do valor da condenação.
4. Tendo em vista a omissão constatada no acórdão, convém que seja reformado para que os juros de mora sejam fixados em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil em composição com o art. 161, § 1o do CTN, tendo por termo inicial a data do evento danoso. 4.1. Além disso, a correção monetária deve ser calculada a partir do arbitramento e sujeita ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).
5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
6. Recurso de embargos de declaração interposto pela autora conhecido e provido.
7. Recurso de embargos de declaração interposto pela ré conhecido e parcialmente provido.